Tribunal: STJ
Processo: 1022519-50.2017.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2045296 - MT(2022/0402740-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
RECORRIDO
: JORGE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
INTERES.
: CRISTIANE MARTINS DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE
INGRESSO
DE
ADOLESCENTE
EM
SHOPPING
CENTER
DESACOMPANHADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que desproveu a apelação e manteve condenação por danos morais
em ação de indenização.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por dano moral ajuizada por
adolescente impedido de entrar e permanecer em shopping center desacompanhado
dos pais, em razão de política interna de acesso a menores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês e
correção pelo INPC a partir da sentença, além de honorários de 20% sobre o valor
da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação; embargos de declaração parcialmente acolhidos para saneamento de erro
material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I, do CPC; (ii) saber se o
da
art. 1.022,
art. 149
tem rol exemplificativo e permite autorização judicial para
Lei n. 8.069/1990
disciplinar acesso de menores a shopping center; (iii) saber se a conduta se
enquadra no exercício regular de direito do
I, do CC.
art. 188,
Documento eletrônico VDA57090637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3584f1c7-47fa-4990-b29d-591d3d3048bd

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
de forma clara e fundamentada os pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à alegada legalidade da política interna de acesso de menores relacionada ao
da
.
art. 149
Lei n. 8.069/1990
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de exercício regular de direito do
I, do CC, diante da conclusão das instâncias ordinárias de abuso, nos
art. 188,
termos do
do CC.
art. 187
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa ao art. 1.022 do CPC, porque o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou os pontos essenciais de forma clara e suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame das provas sobre a política de acesso
de menores e o exercício regular de direito, à luz do
da
e
art. 149
Lei n. 8.069/1990
do
I, do CC, especialmente diante da conclusão de abuso nos termos do
art. 188,
do CC”.
art. 187
CPC, arts. 85, § 11, 489, 1.003, § 6o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.030, V, a; CC, arts. 187 e 188, I;
,
Lei n. 8.069/1990 art. 149.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.726.566/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3584f1c7-47fa-4990-b29d-591d3d3048bd

RECURSO ESPECIAL No 2045296 - MT(2022/0402740-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
RECORRIDO
: JORGE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
INTERES.
: CRISTIANE MARTINS DA SILVA
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. IMPEDIMENTO DE
INGRESSO
DE
ADOLESCENTE
EM
SHOPPING
CENTER
DESACOMPANHADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso que desproveu a apelação e manteve condenação por danos morais
em ação de indenização.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por dano moral ajuizada por
adolescente impedido de entrar e permanecer em shopping center desacompanhado
dos pais, em razão de política interna de acesso a menores.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês e
correção pelo INPC a partir da sentença, além de honorários de 20% sobre o valor
da condenação.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação; embargos de declaração parcialmente acolhidos para saneamento de erro
material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
I, do CPC; (ii) saber se o
da
art. 1.022,
art. 149
tem rol exemplificativo e permite autorização judicial para
Lei n. 8.069/1990
disciplinar acesso de menores a shopping center; (iii) saber se a conduta se
enquadra no exercício regular de direito do
I, do CC.
art. 188,
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao art. 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou
de forma clara e fundamentada os pontos essenciais.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do acervo fático-probatório
quanto à alegada legalidade da política interna de acesso de menores relacionada ao
da
.
art. 149
Lei n. 8.069/1990
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de exercício regular de direito do
I, do CC, diante da conclusão das instâncias ordinárias de abuso, nos
art. 188,
termos do
do CC.
art. 187
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não ocorreu a ofensa ao art. 1.022 do CPC, porque o
Tese de julgamento:
acórdão enfrentou os pontos essenciais de forma clara e suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame das provas sobre a política de acesso
de menores e o exercício regular de direito, à luz do
da
e
art. 149
Lei n. 8.069/1990
do
I, do CC, especialmente diante da conclusão de abuso nos termos do
art. 188,
do CC”.
art. 187
CPC, arts. 85, § 11, 489, 1.003, § 6o, 1.022 e
Dispositivos relevantes citados:
1.030, V, a; CC, arts. 187 e 188, I;
,
Lei n. 8.069/1990 art. 149.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.726.566/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VÁRZEA GRANDE
SHOPPING S.A., com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apelação cível
nos autos de ação de indenização por dano moral.
O julgado foi assim ementado (fls. 340-341)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – ADOLESCENTE IMPEDIDO DE ADENTRAR O INTERIOR
DO SHOPPING, POIS NÃO ESTAVA ACOMPANHADO DOS PAIS – ABUSO
DE DIREITO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE
AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
reparação por dano moral tem pertinência quando for violados o direito à honra, à
imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade ou qualquer outro direito da
personalidade, o que não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 373):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MATERIAL - PALAVRA INCORRETA NA
EMENTA - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – ACLARATÓRIOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos
declaratórios é a medida que se impõe.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, do CPC, pois o acórdão recorrido permanece obscuro ao
afirmar que portaria que proíba a entrada de criança ou adolescente em shopping
viola o
da
, visto que não há proibição de ingresso de
art. 149
Lei n. 8.069/1990
menores no empreendimento, mas sim exigência de acompanhamento por
responsável legal e comprovação documental de parentesco;
b) 149 da
, porque o dispositivo contém rol
Lei n. 8.069/1990
exemplificativo e permite autorização judicial, mediante alvará, para disciplinar
entrada e permanência de menores, de modo que a política de acesso adotada pelo
recorrente estaria amparada por Pedido de Providências;
c) 188, I, do Código Civil, porquanto a conduta do recorrente se
enquadra no exercício regular de direito reconhecido, afastando a ilicitude e, por
conseguinte, o dever de indenizar.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da interpretação do art. 149
da
, ao reputar inviável portaria ou alvará que discipline a entrada
Lei n. 8.069/1990
de menores em shopping center.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão, a fim de
que o Tribunal
sane a obscuridade apontada. Requer ainda o provimento do
a quo
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

recurso, subsidiariamente, para que se reforme o acórdão, reconheça-se o exercício
regular de direito e se declare que o rol do
da
é
art. 149
Lei n. 8.069/1990
exemplificativo, com a consequente improcedência da ação.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é intempestivo,
pois protocolado após o prazo, sem comprovação de feriado local no ato da
interposição, requer a inadmissibilidade com base no
§ 6o, do CPC,
art. 1.003,
invoca a Súmula n. 7 do STJ e pede, no mérito, o desprovimento, além da
majoração dos honorários nos termos do
§ 11, do CPC (fls. 404-417).
art. 85,
O recurso especial foi admitido por provável ofensa ao
da
art. 149
, com fundamento no
V,
, do CPC, afastadas, por
Lei n. 8.069/1990
art. 1.030,
a
ora, outras matérias suscitadas (fls. 418-423).
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano moral em
que a parte autora pleiteou compensação por constrangimento sofrido ao ser
impedida de adentrar e permanecer em shopping center por estar desacompanhada
dos pais, segundo política interna de acesso a menores.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1%
ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e preservando os fundamentos e o
indenizatório.
quantum
II - Negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

A recorrente invoca negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de
que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, não
sanou a obscuridade apontada, referente ao fato de o acórdão ter afirmado que
"qualquer alvará ou portaria, onde proíba a entrada da criança ou adolescente em
shopping, torna-se inviável", sem considerar as nuances de sua política de
segurança, que apenas exigiria o acompanhamento por responsável e estaria
respaldada por uma autorização judicial específica.
No caso concreto, o acórdão recorrido analisando o contexto fático-
probatório, concluiu pela manutenção da sentença de procedência com base em
fundamentos sólidos e suficientes. O Tribunal
não se limitou a uma análise
a quo
abstrata da legalidade de portarias ou normas internas, mas debruçou-se sobre as
circunstâncias específicas do evento danoso.
Ao afastar a tese de exercício regular de direito, o acórdão recorrido,
manteve a sentença de primeiro grau, citando trecho da sentença recorrida (fl. 343):
Resta demonstrado que a situação de abordagem de todas as crianças e
adolescentes no shopping para identificação e verificação de representante legal
responsável não é uma verdade absoluta, como quer fazer crer o réu, sendo certo
que o impedimento de o autor adentrar e permanecer no estabelecimento foi algo
aleatório e discriminatório.
Importante destacar que o adolescente sequer chegou a praticar qualquer ato
que pudesse ser considerado inadequado, haja vista que foi interceptado há apenas
alguns passos da porta de entrada.
Diante disso, possível concluir que os seguranças do réu agiram de forma
abusiva ao não permitir que o autor permanecesse no local acompanhado de seu
irmão, pessoa maior e que portava documentos de identificação, o que levou o
adolescente a enfrentar desnecessário e grave constrangimento, ao ser conduzido
para fora do shopping.

Como se vê, a Corte local considerou o argumento da recorrente sobre a
existência de uma política de segurança, mas concluiu que sua aplicação, no caso
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

concreto, foi seletiva, discriminatória e abusiva. O fundamento central da decisão
não foi a ilegalidade da norma interna em si, mas a forma como ela foi executada
contra o autor, que, repise-se, estava acompanhado de um irmão maior de idade.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pela recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Mantém-se afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto a
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem examina a controvérsia de forma clara, coerente e
fundamentada, ainda que a decisão seja contrária à pretensão da parte recorrente.
2. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça o reexame de contexto fático-
probatório dos autos para verificar a aplicabilidade de cláusulas excludentes em
acordo homologado em ação civil pública ou o decurso de prazo de suspensão
processual, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Mantém-se a suspensão do processo reivindicatório quando determinada em
cumprimento à ordem geral emanada de ação civil pública que abrange todos os
feitos em que determinada parte figure no polo processual e cujo objeto verse sobre
imóveis localizados no mesmo empreendimento imobiliário.
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
(AREsp n. 2.726.566/SP
em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

III - Violação do art. 149 do ECA
A recorrente argumenta que o Tribunal de origem errou ao interpretar o
artigo 149 do ECA, pois seu rol de estabelecimentos seria exemplificativo,
permitindo a regulação judicial do acesso de menores a shoppings centers. Com
base nisso, defende a legalidade da autorização judicial que ampararia sua conduta.
A análise do acórdão recorrido revela que a condenação não se
fundamentou na discussão sobre a natureza — taxativa ou exemplificativa — do
rol do artigo 149 do ECA. O ponto principal da decisão foi a constatação, baseada
em provas, de que a conduta dos prepostos da recorrente foi abusiva e
desproporcional.
O acórdão recorrido, ao manter a sentença, chancelou a seguinte
conclusão (fl. 343):

Importante destacar que o adolescente sequer chegou a praticar qualquer ato
que pudesse ser considerado inadequado, haja vista que foi interceptado há apenas
alguns passos da porta de entrada.
Diante disso, possível concluir que os seguranças do réu agiram de forma
abusiva ao não permitir que o autor permanecesse no local acompanhado de seu
irmão, pessoa maior e que portava documentos de identificação, o que levou o
adolescente a enfrentar desnecessário e grave constrangimento, ao ser conduzido
para fora do shopping.

Reverter tal entendimento, para acolher a tese da recorrente de que sua
conduta foi legítima, exigiria, necessariamente, uma nova incursão no acervo
fático-probatório dos autos. Seria preciso reavaliar os depoimentos das
testemunhas, o teor das imagens de segurança e as demais provas para concluir,
em sentido contrário ao das instâncias ordinárias, que a abordagem não foi
discriminatória ou que a recusa em permitir a entrada foi justificada.
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

Essa reanálise é expressamente vedada em sede de recurso especial, por
força do enunciado da Súmula n. 7, do STJ: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
IV- Violação do artigo 188, I, do CC
A recorrente sustenta que agiu amparada pela excludente de ilicitude do
exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, I, do Código Civil, uma vez
que sua norma interna de segurança teria sido validada por decisão judicial no
"Pedido de Providências" n. 932117.2016.811.0002.
O exercício de um direito, para ser considerado "regular", não pode
transbordar para o abuso, conforme expressamente prevê o artigo 187 do mesmo
Código Civil. A linha que separa o exercício regular do abuso de direito é
eminentemente fática, e as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas,
traçaram essa linha de forma clara.
O acórdão recorrido classificou a conduta da recorrente como abusiva.
Essa conclusão decorreu da análise concreta do evento, no qual se ponderou que,
embora o shopping possa ter medidas de segurança, sua aplicação foi falha,
seletiva e gerou um dano injustificado ao consumidor.
Para que esta Corte pudesse concluir de forma diversa — ou seja, que a
conduta se manteve nos estritos limites do exercício regular de um direito —, seria
indispensável reexaminar se a abordagem foi, de fato, educada e imparcial, se a
recusa em aceitar o acompanhamento do irmão mais velho foi razoável e,
principalmente, qual o exato alcance da autorização judicial mencionada, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, as instâncias ordinárias, com base nas provas, concluíram pelo
abuso. A reforma desse entendimento é vedada nesta instância especial.
V - Conclusão
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
.
extensão, nego-lhe provimento
Considerando que os honorários advocatícios de sucumbência foram
fixados na sentença no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação,
deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56170987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:35
Código de Controle do Documento: db698cb0-4520-44c8-aaa3-4254dc9052d4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.045.296 / MT
Número Registro: 2022/0402740-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10225195020178110041
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VARZEA GRANDE SHOPPING S.A
ADVOGADOS
: MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - MT014039
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - MT003150A
RECORRIDO
: JORGE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA - MT019554
FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - MT021534
INTERES.
: CRISTIANE MARTINS DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: c7013f4f-5ca6-483c-99fd-d18f0820d0a7

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:26
Código de Controle do Documento: c7013f4f-5ca6-483c-99fd-d18f0820d0a7